Tribunal: TRF3
Processo: 5024439-91.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
203/1327)

5024439-91.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024439-91.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO AGOSTINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

- A preclusão consumativa incide porque o exequente concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo INSS, os quais foram homologados, já tendo sido requisitados e pagos os valores.

- O erro material, segundo a jurisprudência consolidada, corresponde exclusivamente a equívoco aritmético evidente e não alcança controvérsias sobre critérios de cálculo.

- A jurisprudência citada reafirma que apenas erros aritméticos podem ser corrigidos a qualquer tempo, permanecendo sujeitos à preclusão os equívocos relativos a critérios, parâmetros ou metodologias de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024439-91.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO AGOSTINHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão em sede de cumprimento de sentença, proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos, de teor abaixo transcrito:

Id. 362578426: O autor alega que houve erro material no cálculo apresentado pela Autarquia (Id. 339911670), não tendo a executada considerado a aplicação da Tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.050.

Primeiro, cabe mencionar que erro material é “aquele perceptível à primeira vista, dentro do próprio contexto em que inserido, não sendo necessária a comparação ou interpretação de fatos e documentos para constatá-lo" (REsp 1.380692/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

No caso dos autos, os cálculos foram apresentados pelo INSS aos 24.09.2024 (ID. 339911669) e o autor manifestou sua concordância aos 30.09.2024 (Id. 340509250). A decisão proferida nos autos aos 24.10.2024 (Id. 342698181), por sua vez, determinou a expedição de ofício requisitório, conforme pode-se observar:

Id. 337508166: diante da concordância do credor, HOMOLOGO o cálculo da Autarquia, apresentado no documento id. 339911670, no valor de R$ 192.779,41 (noventa e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e um centavos), para setembro/2024, sendo R$ 180.681,06 (noventa e três mil, cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos), a título de condenação principal, e R$ 12.098,35 (mil, cento e oito reais e quarenta e cinco centavos), a título de honorários de sucumbência.

Novamente, o autor teve a oportunidade de apontar alguma irregularidade a respeito dos valores e não o fez, mantendo sua concordância com o requisitório expedido, conforme petição Id. 352490159.

Muito embora o erro material não se sujeita à preclusão, o argumento da autora não procede, visto que a interpretação sobre a aplicação de determinada Tese não se confunde com erro material. Portando, indefiro o requerido pela parte autora.

Ciência à parte autora. Nada sendo requerido em 5 (cinco) dias, os autos serão sobrestados até o pagamento do precatório.

Cumpra-se. Intime-se.

Guarulhos, data do sistema.

Alega-se, em síntese que “A alegação de preclusão aduzida pelo Juízo da Execução não merece prevalecer, porquanto, temos no caso concreto a existência de erro material consistente em apuração errônea da base de cálculo dos honorários advocatícios sem a aplicação do Tema 1.050 do STJ”. Afirma-se que “o erro material não transita em julgado, podendo sua correção ser efetuada a qualquer tempo.”. Sustenta-se que “a inobservância do Tema 1.050 do STJ, deve ser reputada como erro material.”.

Requer-se “SEJA PROVIDO O PRESENTE AGRAVO PARA REFORMAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA no sentido de acolher a impugnação do Exequente, determinando-se a correção dos cálculos de modo a conformá-los ao Tema 1.050 do STJ, vez que a apuração feita em desconformidade com precedente vinculante configura erro material”.

Versando o presente recurso exclusivamente sobre honorários advocatícios, foi determinado o pagamento das custas, sob pena de deserção.

Pagas as custas, o INSS, intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), deixou de se manifestar a respeito do agravo.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Para o deslinde do feito faz-se necessário um breve relato acerca dos acontecimentos nos autos subjacentes.

O INSS apresentou cálculo de liquidação de forma invertida, a pedido de juízo a quo, em 24/9/2024.Contabilizou diferenças no total de R$ 192.779,41, sendo R$ 180.681,06 a título de principal e R$ 12.098,35 referente aos honorários advocatícios.

Intimado, o autor manifestou expressa concordância com os cálculos de liquidação e informou a “cessão de créditos da verba honorária sucumbencial” para D.B. PEZZUOL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de CNPJ n.o 46.324.887/0001-7.

Veio a decisão, datada de 24/10/2024, homologando o cálculo da autarquia, deferindo a cessão de créditos e determinando a expedição dos ofícios requisitórios.

Expedidos os requisitórios, as partes foram intimadas para conferência, tendo o autor manifestado sua ciência e requerido o prosseguimento do feito.

Noticiado o depósito dos valores requisitados, o autor veio apontar o erro material no cálculo da verba honorária, pela não observância do Tema 1050 do STJ, sobrevindo a decisão ora agravada.

Pois bem. O Novo Código de Processo Civil é claro ao tratar dos prazos processuais e da preclusão, a teor dos seus artigos 223 e 507.

In casu, ocorreu a preclusão lógica/consumativa, diante da concordância do autor com os cálculos apresentados pelo INSS, os quais também abarcavam os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO COM O VALOR APRESENTADO PELO INSS. VALOR DA RMI. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de retificação da RMI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no cálculo da RMI.

III. Razões de decidir

3. Da análise dos autos, observa-se que, instado a se manifestar sobre os cálculos apresentados, a parte agravante concordou com os valores apresentados pela Contadoria que, via de consequência, foram homologados pelo D. Juízo, em 14/07/2023 (ID 294455957).

4. A questão acerca da eventual ocorrência de erro material no valor da RMI do benefício implantado não foi levantada no momento processual adequado, de modo que se considera preclusa sua análise nesta fase.

5. Operada a preclusão, não é mais cabível a discussão sobre o valor da renda mensal inicial do benefício do autor.

6. O erromaterial deve ser entendido como equívoco aritmético, identificável de plano, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. Todavia, questões que necessitem do reexame de provas ou das alegações das partes não se enquadram como erromaterial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006960-90.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004686-90.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, julgado em 18/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022.

(TRF3R; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 5006923-58.2025.4.03.0000; 8a Turma, Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Julgamento: 16/10/2025, DJEN Data: 21/10/2025).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há dúvidas de que o erro material ou de cálculo configura matéria de ordem pública, podendo ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição. A máxima, porém, somente é válida para a modalidade temporal de preclusão; as demais modalidades – consumativa e lógica – incidem, sob pena de violação da própria noção de procedimento, da boa-fé processual e do princípio da segurança jurídica. Precedentes do STJ.

2. A decisão homologatória dos cálculos e que fixou os honorários de advogado em R$ 3.107,45 foi publicada em 22/01/2024; o exequente somente alegou erro material em 20/09/2024 e interpôs agravo de instrumento em 14/10/2024.

3. Esse fato, aliado à constatação de que a decisão homologatória dos cálculos arbitrou a verba honorária em ambiente de controvérsia, ponderando as duas contas de liquidação do INSS e a manifestação do exequente sobre cada uma delas, com expresso pedido de condenação do INSS em honorários advocatícios no incidente executivo, atrai a preclusão consumativa, em detrimento da renovação da alegação de erro material.

4. De qualquer modo, não se pode cogitar de erro material na decisão homologatória dos cálculos, enquanto vício evidente, extraído da literalidade do pronunciamento judicial (vício de textualidade e não de contextualidade/intertextualidade).

5. O Juízo da execução, ao fixar os honorários de advogado em R$ 3.107,45, enquanto 10% da diferença entre os cálculos do contador judicial e os do INSS, adotou como referência a conta de liquidação da autarquia apresentada depois do primeiro parecer contábil, do qual constou não o montante das prestações atrasadas, mas apenas a influência da revisão pela variação do IRSM de fevereiro de 1994 em dois benefícios previdenciários.

6. A decisão não mencionou por erro o segundo cálculo do INSS, tanto que descreveu o valor dele e o adotou como parâmetro para a definição da sucumbência e do montante da verba honorária. Houve adesão expressa e coerente à segunda conta de liquidação da autarquia, em prejuízo de erro material ou de cálculo. Se a opção é válida ou não, a questão diz respeito à interpretação e aplicação de norma jurídica e não a vício evidente, extraído do texto do pronunciamento judicial. Precedentes do STJ.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3R, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 5027666-26.2024.4.03.0000; 10a Turma; Relator(a): Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO; Julgamento: 08/10/2025; DJEN Data: 13/10/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM IMPUGNAÇÃO DO INSS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, o qual pretendia impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, diante da ausência de impugnação pela Autarquia Previdenciária. O INSS alega que, sendo pessoa jurídica de direito público, não pode dispor livremente dos bens públicos e que a manutenção da decisão agravada causará lesão grave e de difícil reparação ao Erário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar a preclusão decorrente da ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de lesão ao patrimônio público.III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos pelo juízo de origem encontra respaldo na ausência de impugnação específica apresentada pelo INSS, não havendo qualquer vício que justifique a revisão posterior com base em mera alegação de erro ou lesão ao Erário.

A preclusão processual impede a rediscussão de matéria que deveria ter sido arguida em momento oportuno, conforme previsto no art. 507 do CPC, sendo inaplicável a tese de indisponibilidade do interesse público para afastar o instituto.

Os cálculos apresentados pela parte exequente observaram integralmente os parâmetros fixados no título executivo, incluindo a compensação de valores recebidos e os critérios de correção e juros, não havendo excesso de execução.

A jurisprudência da C. 7a Turma já se manifestou no sentido de que a ausência de impugnação tempestiva à memória de cálculo impede a reabertura da discussão, salvo erro material manifesto, o que não se verifica no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença atrai a preclusão, impedindo posterior rediscussão sob fundamento genérico de lesão ao Erário.

A indisponibilidade do interesse público não afasta os efeitos da preclusão processual quando ausente erro material evidente.

O juízo pode homologar diretamente os cálculos apresentados pelo exequente, quando não suscitada controvérsia técnica relevante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 85, § 2o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1050; STF, Tema 503; TRF3, AI 5001149-23.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 24.02.2021.

(TRF3R; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 5030817-97.2024.4.03.0000; 7a Turma; Relator(a): Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES; Julgamento: 29/08/2025; DJEN Data: 03/09/2025).

Ademais, os erros materiais são aqueles que derivam de equívoco meramente aritmético, não os relativos aos critérios utilizados para a realização da conta, como in casu, em que a discussão diz respeito aos parâmetros metodológicos de elaboração do cálculo.

Esse é o entendimento há muito assentado na jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. ERRO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.

(omissis)

2. Embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1518739 / RS, 1a Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe: 19/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Impugnação ao cumprimento de sentença, ajuizada em razão de excesso de execução decorrente de erro no cálculo homologado.

(omissis)

6. Tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2150337 / SC, 3a Turma, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe: 10/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA DE JUROS DE MORA. QUESTÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(omissis)

4. O erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 494, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética, que não pode ser confundido com a mera discordância do executado acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do quantum debeatur, tal como no caso o termo inicial dos juros de mora.

(omissis)

6. A jurisprudência desta Casa possui entendimento firmado no sentido de que, "em regra, a interpretação das instâncias ordinárias acerca do título exequendo, ainda que judicial, não se submete ao crivo do recurso especial, por encontrar o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula" (AgRg no AREsp 10.737/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012). Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1575611 / SP, 4a Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE: 20/04/2021).

Isso tudo considerado, nada há a alterar no encaminhamento conferido pelo juízo de 1.o grau.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

- A preclusão consumativa incide porque o exequente concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo INSS, os quais foram homologados, já tendo sido requisitados e pagos os valores.

- O erro material, segundo a jurisprudência consolidada, corresponde exclusivamente a equívoco aritmético evidente e não alcança controvérsias sobre critérios de cálculo.

- A jurisprudência citada reafirma que apenas erros aritméticos podem ser corrigidos a qualquer tempo, permanecendo sujeitos à preclusão os equívocos relativos a critérios, parâmetros ou metodologias de cálculo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão